Tribunal: TJDFT
Processo: 0722612-86.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Carmelita Brasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0722612-86.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARYLETE ESTHER ROMERO DE ASSIS, BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, MARYLETE ESTHER ROMERO DE ASSIS D E S P A C H O Nos termos do que dispõe o § 2.o do art. 1023 do CPC, às partes embargadas para que, querendo, possam, no prazo de cinco dias, manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S/A (ID 25382824) e Caixa de Previdência dos Funcionários do Bando do Brasil S/A (ID 25523781). Após, tornem os autos conclusos. Carmelita Brasil Relatora